Tribunal: TCU
Processo: 021.426/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 53/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, retirar a chancela de sigiloso, exceto com relação às peças que identifiquem o denunciante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 8), ao denunciante e ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 8a Região/BA, e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.426/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 8a Região/BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. consoante o Acórdão 2542/2015-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer, encaminhar cópia deste processo, inclusive da instrução e desta decisão, ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), a fim de que o Conter, ao exercer sua fiscalização primária, examine, com relação ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 8a Região/BA, as questões apontadas neste processo, inclusive para fins de instauração de tomadas de contas especiais, no caso de indícios de dano aos cofres dessa entidade regional (no encaminhamento da cópia, deverá ser observado exatamente o que dispõe o art. 104 da Resolução - TCU 259/2014).